Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA PÚBLICA. AUXILIAR/TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais fundada em alegada doença ocupacional de servidora pública.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a existência de nexo causal ou concausal entre o ambiente de trabalho no serviço público distrital e o adoecimento de natureza psiquiátrica alegado pela apelante.
III. Razão de Decidir
3. A responsabilidade civil do Estado exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade, ainda que objetiva.
4. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1154804. Processo: 0004013-60.2016.8.07.0018. Relator: Des. Sandoval Oliveira. Órgão julgador: 2a Turma Cível. Julgamento: 27/02/2019. Publicação: PJe 10/03/2019; TJDFT, Acórdão 1158761. Processo: 0018753-91.2014.8.07.0018. Relatora: Desa Leila Arlanch. Órgão julgador: 7a Turma Cível. Julgamento: 20/03/2019. Publicação: PJe 01/04/2019.
5. Laudo pericial que afasta a existência de nexo causal ou concausal, reconhecendo a natureza multifatorial do quadro clínico e a ausência de conduta ilícita da Administração.
6. Inexistência de elementos aptos a infirmar a prova técnica produzida.
7. Manutenção da sentença de improcedência.
IV. Dispositivo
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
9. Majoro os honorários advocatícios em 1% (hum por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 37, § 6o, da Constituição Federal;
Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 1154804. Processo: 0004013-60.2016.8.07.0018 Relator: Des. Sandoval Oliveira. Órgão julgador: 2a Turma Cível. Julgamento: 27/02/2019. Publicação: PJe 10/03/2019;
TJDFT, Acórdão 1158761. Processo: 0018753-91.2014.8.07.0018. Relatora: Desa Leila Arlanch. Órgão julgador: 7a Turma Cível. Julgamento: 20/03/2019. Publicação: PJe 01/04/2019.